Tribunal: TJPA
Processo: 0001861-57.2017.8.14.0067
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO PENAL. ART. 153, Â§3Âº, 1Âª PARTE DO CÃDIGO PENAL. SENTENÃA CONDENATÃRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÃÃO. PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. OCORRÃNCIA. MATÃRIA DE ORDEM PÃBLICA. EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÃCIO. O recorrente foi processado, julgado e condenado Ã pena definitiva de 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenÃ§Ã£o, e ao pagamento de 173 (cento e setenta e trÃªs) dias, pela prÃ¡tica do crime previsto no art. 139 (DifamaÃ§Ã£o), e a pena de 04 (quatro) mÃªs de detenÃ§Ã£o e 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prÃ¡tica do crime tipificado no art. 140 (InjÃºria) fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto (sendo substituÃda a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritiva de direito), penas estas privativas de liberdade usadas como parÃ¢metro para a aferiÃ§Ã£o do prazo prescricional, consoante leciona art. 110, Â§1Âº do CÃ3digo Penal.Nota-se que por ter sido interposto recurso exclusivamente pela Defesa, qualquer readequaÃ§Ã£o na dosimetria da pena nÃ£o poderia mais ser feita para piorar a situaÃ§Ã£o do recorrente, nos termos do princÃpio da proibiÃ§Ã£o da reformatio in pejus. Sabe-se que a lei penal dispÃμe em seu art. 119 do CÃ3digo Penal, que, em concurso de crimes, a extinÃ§Ã£o da punibilidade incidirÃ¡ sobre a pena de cada um crime, isoladamente. Constata-se que a prescriÃ§Ã£o efetiva-se no prazo de 03 (trÃªs) anos, conforme art. 109, inciso VI, (depois da reforma da lei 12.234/2010), jÃ¡ que a pena aplicada para cada crime foi menor que 01 (um) ano.E, ocorrendo o trÃ¢nsito em julgado da sentenÃ§a condenatÃ3ria para a acusaÃ§Ã£o, que foi prolatada em 1212/2017, presumindo-se essa data como publicaÃ§Ã£o em cartÃ3rio, este Ã© o Ãºltimo marco interruptivo ocorrido da prescriÃ§Ã£o, nos termos do Art. 117, inciso IV, do CÃ3digo Penal.Nesse contexto, cabe o reconhecimento da prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva superveniente em relaÃ§Ã£o aos tipos contidos nos Arts. 139 e 140 do CÃ3digo Penal. Isso pois transcorrido lapso temporal superior aos 03 (trÃªs) anos exigidos, contados da Ãºltima causa interruptiva, atÃ© os dias de hoje. Sendo assim, diante da pena in concreto, imperioso Ã© o reconhecimento da prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva estatal quanto Ã prÃ¡tica dos crimes em questÃ£o, nÃ£o sendo possÃvel submeter o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, Â§1Âº, todos do CÃ3digo Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACORDÃO Nº______________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001861-57.2017.8.14.0067
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MOCAJUBA/PA - VARA ÚNICA
EMBARGANTE: ROSIEL SABÁ COSTA (DR. ANDRÉ LUIZ TRINDADE NUNES OAB/PA 17.317)
EMBARGADO: ACÓRDÃO N 218594, DJE 7196 DE 03/08/2021

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR (A) HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ART. 153, §3º, 1ª PARTE DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.
O recorrente foi processado, julgado e condenado à pena definitiva de 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, e ao pagamento de 173 (cento e setenta e três) dias, pela prática do crime previsto no art. 139 (Difamação), e a pena de 04 (quatro) mês de detenção e 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 140 (Injúria) fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto (sendo substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritiva de direito), penas estas privativas de liberdade usadas como parâmetro para a aferição do prazo prescricional, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.
Nota-se que por ter sido interposto recurso exclusivamente pela Defesa, qualquer readequação na dosimetria da pena não poderia mais ser feita para piorar a situação do recorrente, nos termos do princípio da proibição da
reformatio in pejus.

Sabe-se que a lei penal dispõe em seu art. 119 do Código Penal, que, em concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um crime, isoladamente.
Constata-se que a prescrição efetiva-se no prazo de 03 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI, (depois da reforma da lei 12.234/2010), já que a pena aplicada para cada crime foi menor que 01 (um) ano.
E, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, que foi prolatada em 1212/2017, presumindo-se essa data como publicação em cartório, este é o último marco interruptivo ocorrido da prescrição, nos termos do Art. 117, inciso IV, do Código Penal.
Nesse contexto, cabe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente em relação aos tipos contidos nos Arts. 139 e 140 do Código Penal. Isso pois transcorrido lapso temporal superior aos 03 (três) anos exigidos, contados da última causa interruptiva, até os dias de hoje.
Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperioso é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à prática dos crimes em questão, não sendo possível submeter o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Seção Ordinária realizada no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entre os dias 24/01/2022 à 31/01/2022,

em declarar, de ofício,
extinta a punibilidade
quanto aos crimes previstos nos
Arts. 139 e 140 do Código Penal
imputados ao recorrente
ROSIEL SABA COSTA,
em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente
, nos termos dos
Arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

Belém/PA, 24 de Janeiro de 2022.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001861-57.2017.8.14.0067
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MOCAJUBA/PA - VARA ÚNICA
EMBARGANTE: ROSIEL SABÁ COSTA (DR. ANDRÉ LUIZ TRINDADE NUNES OAB/PA 17.317)
EMBARGADO:
ACÓRDÃO N 218594, DJE 7196 DE 03/08/2021

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR (A) HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO
Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ROSIEL SABÁ COSTA,
por intermédio de advogado constituído, impugnando o
ACÓRDÃO N 218594,
proferido pela Colenda
1ª Turma de Direito Penal
na 18º Sessão Ordinária realizada entre os dias 19 a 26 de Julho de 2021, e publicado no
DJE 7196 de 03/08/2021,
que
conheceu e negou provimento à Apelação penal
interposta
pela Defesa, mantendo a decisão proferida
em
12/12/2017,
às fls. 144/148, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Mocajuba/PA,
que o condenou pela prática dos
crimes de Difamação e Injúria,
previstos nos
arts 139 e 140 c/c Art. 141, III, todos do Código Penal,
à pena de
01 (um) ano e 05 (cinco) dias de detenção e ao pagamento de 173 (cento e setenta e três) dias multa, fixado o regime de cumprimento de pena aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária).

O referido acórdão foi proferido nos seguintes termos:

¿
APELAÇÃO PENAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA PRATICADOS EM REDE SOCIAL (FACEBOOK). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CONSTANTES NOS AUTOS. PALAVRAS DA VITIMA E TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
-
Constitui-se a difamação em crime que ofende a honra objetiva, e, da mesma forma que na calúnia, depende da imputação de algum fato a alguém. Esse fato, todavia, não precisa ser criminoso. Basta que tenha capacidade para macular a reputação da vítima, isto é, o bom conceito que ela desfruta na coletividade, pouco importando se verdadeiro ou falso. In casu, a conduta do agente de afirmar que a vítima, que é casada, ¿dava muito em Cametá¿, amolda-se ao crime de difamação. Assim, o crime de Difamação encontra-se configura pois terceiros, que não a vítima, tomaram conhecimento dos fatos ofensivos à reputação desta, que foram escritos e expostos na rede social do agente, havendo com isso ampla divulgação.
- Inviável a absolvição se a materialidade e autoria do crime de difamação encontra-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente pelas mensagens encaminhadas pela rede social Facebook, meio que facilitou a divulgação, configurando a causa de aumento do art. 141, III, do CP.
- Já o Crime de Injúria (art. 140), de outro lado, consiste em atribuir à alguém qualidade negativa, que ofenda sua dignidade ou decoro, pressupondo a existência do animus injuriandi, consubstanciado na vontade livre, serena e consciente do agente de injuriar a vítima. Na espécie, o cometimento do crime de injúria restou suficientemente configurado através do uso das expressões ¿chifrudo¿ com inequívoca intenção de ofender a honra subjetiva, pois chamar homem casado de chifrudo importa também em injuriar a esposa, que no caso dos autos é a querelante, ora apelada. Enquadrando-se portanto a ação do apelante no crime de injúria indireta ou reflexa.
- Inviável a redução da pena pecuniária que se encontra adequada, diante das circunstâncias judiciais individualizadas na reprimenda, a situação econômico-financeira do agente e, por fim, o prejuízo de que resultou o crime. Assim, não merece prosperar o pleito de redução do valor fixado para prestação pecuniária. Até porque extrai-se do depoimento do ora apelante, que ele possui condições e suficientes para adimplir o valor pelo qual foi condenado, pois afirmou em juízo que trabalha com compra e venda de gado na cidade em que mora e é detentor de uma rede de rádio de Mocajuba¿
.

Inconformado com a decisão condenatória de 1º Grau, o ora recorrente ROSIEL SABÁ COSTA interpôs o presente recurso de Apelação às fls. 150, e, em suas razões recursais, às fls. 172/177, pugnou por sua absolvição, sob a alegação de que o texto publicado no facebook não se dirigiram a vítima. Subsidiariamente, pleiteou a absorção do crime de injúria bem como pelo de difamação; pela diminuição da pena ao mínimo legal e a diminuição da pena de multa.

A defesa opôs os presentes Embargos de Declaração, às fls. 218/223, para fins de efeito modificativo ou como medida de prequestionamento, alegando que o Colegiado se omitiu ao não se manifestar sobre matéria ventilada em seu Recurso de Apelação, qual seja: a ocorrência de absorção do crime de injúria pelo de difamação.
Por fim, o Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se, às fls. 226228, pelo
CONHECIMENTO
dos
Embargos de Declaração
opostos por ROSIEL SABÁ COSTA, e, no mérito, por seu
ACOLHIMENTO,
a fim de ser sanada a omissão apontada, para fins de exame da matéria ventilada pelo embargante, que diz respeito à aplicação do princípio da consunção entre os crimes de injúria e difamação.

É o relatório.
VOTO

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA FORMA SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE
-
DECLARADA DE OFÍCIO

Originado o
jus puniend
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A
prescrição
, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

No caso dos autos,
necessária se faz a
declaração de ofício
da extinção da punibilidade, em virtude da
prescrição da pretensão punitiva na forma Superveniente ou Intercorrente
, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ressalvando-se que a referida modalidade de prescrição é analisada com base na pena aplicada, com trânsito em julgado para a acusação, situação do presente processo, e corre
entre a sentença condenatória e o trânsito em julgado desta
, sendo que alguns doutrinadores a chamam de prescrição ¿retroativa intercorrente¿.

O recorrente foi processado, julgado e condenado à pena definitiva de
07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, e ao pagamento de 173 (cento e setenta e três) dias,
pela prática do crime previsto no
art. 139 (
Difamação),
e a pena de
04 (quatro) meses de detenção e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 140 (
Injúria)

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto (
sendo substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritiva de direito), penas estas privativas de liberdade usadas como parâmetro para a aferição do prazo prescricional, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

Nota-se que por ter sido interposto recurso exclusivamente pela Defesa, qualquer readequação na dosimetria da pena não poderia mais ser feita para piorar a situação do recorrente, nos termos do princípio da proibição da
reformatio in pejus.

Sabe-se que a lei penal dispõe em seu art. 119 do Código Penal, que, em concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um crime, isoladamente.

Constata-se que a prescrição efetiva-se no
prazo de 03 (três) anos
, conforme
art. 109, inciso VI, (depois da reforma da lei 12.234/2010),
já que a pena aplicada para cada crime foi menor que 01 (um) ano.

E, ocorrendo o trânsito em julgado da
sentença condenatória
para a acusação, que foi
prolatada
em
12/12/2017, às fls. 148verso,
presumindo-se essa data como publicação em cartório, este é o último marco interruptivo ocorrido da prescrição, nos termos do Art. 117, inciso IV, do Código Penal.

Nesse contexto, cabe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente em relação aos tipos contidos nos
Arts. 139 e 140 do Código Penal.
Isso pois transcorrido lapso temporal superior aos
03 (três) anos
exigidos, contados da última causa interruptiva, até os dias de hoje,
em novembro de 2021.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperioso é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à prática dos crimes em questão, não sendo possível submeter o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade
nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
SUPERVENIENTE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EXAMINADA COM BASE NA PENA APLICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LAPSO TEMPORAL OCORRENTE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. D
ECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL
. (...) 2
.. Sobre a prescrição da pretensão punitiva, ainda que o tema não tenha sido abordado na decisão agravada, por se tratar de matéria de ordem pública, admite-se a sua análise na presente via.
3.
Regulado o prazo prescricional com base nas penas imputadas, de 03 anos de reclusão pela prática do delito do art. 304 do Código Penal e 05 anos de reclusão como incurso no art. 239 da Lei n.º 8.069/90, os respectivos prazos prescricionais devem ser de 08 (oito) anos e 12 (doze) anos, a teor do art. 109, incisos III e IV, do Código Penal. 4
. Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação em 18/10/2004, publicada em cartório no dia 28/10/2004, este é o último marco interruptivo da prescrição
. 5.
Nesse contexto, cabe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente em relação ao tipo do art. 304 do Código Penal, pois transcorrido lapso temporal superior aos 08 (oito) anos exigidos, contado da última causa interruptiva. 6. Agravo regimental desprovido
.
Declarada, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito previsto no art. 304 do Código Pena
l. [STJ. AgRg no AREsp 232143 / PE. Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120). 5ª TURMA. J. 21/03/2013. DJe 02/04/2013]
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DECISÃO JUDICIAL ADSTRITA AO PEDIDO FORMULADO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO EX OFFÍCIO
. DECISÃO UNÂNIME. 1. Condenado o réu à pena de 03 (três) meses de detenção, com espeque no art. 109, inciso VI, da Lei Substantiva Penal (com redação anterior à Lei 12.234/2010),
tem-se que o prazo prescricional, in casu, corresponde a 02 (dois) anos, lapso já transcorrido entre a última causa de interrupção da prescrição, isto é, a sentença condenatória, até o julgamento do feito por esta Egrégia Corte, motivo pelo qual deve ser declarada extinta, ex offício, a punibilidade do recorrente.

(TJPA. 201430177382, 139982, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 04/11/2014, Publicado em 07/11/2014)

Ressalvo, a título de informação, que os presentes auto me vieram redistribuídos apenas no dia 22/02/2021 (fls. 200/verso), quando já havia ocorrido a prescrição intercorrente.

Sendo que no dia 26/02/2021 foi proferido por mim primeiro despacho aceitando a prevenção, com envio à secretaria para autuação e providências de praxe. Os autos retornaram ao meu Gabinete no dia 08/04/2021, com encaminhamento à revisão no dia 25/05/2021, e inclusão na presente 18º Sessão Ordinária que foi realizada entre os dias 19/072021 ao dia 26/07/2021. E agora os autos me vieram conclusos com manifestação do Ministério Público em Embargos de Declaração. E, sendo a prescrição matéria de ordem pública, declarei a referida prescrição no presente momento, em sede de Embargos de Declaração.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, declaro
de ofício

extinta a punibilidade
quanto aos crimes previstos nos
Arts. 139 e 140 do Código Penal
imputado ao recorrente
ROSIEL SABA COSTA,
em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente
, nos termos dos
Arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

É o voto.

Belém (PA), 24 de Janeiro de 2022.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
- Relatora -